Tribunal: TJDFT
Processo: 0749253-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-11

Ementa:
DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por L&amp;R INCORPORADORA, CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA LTDA. e outros contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília/DF, que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência em Ação de Sustação de Protestos, mantendo os efeitos de protestos de títulos levados a registro pelo agravado. [0749253-70...3-processo | PDF] Os agravantes alegam que: • O primeiro protesto (R$ 342.978,76) já está garantido por penhora de imóvel avaliado em R$ 9.612.000,00, homologada judicialmente na execução correspondente. • O segundo protesto (R$ 2.281.810,33) decorre da mesma relação jurídica e também está garantido por caução idônea. • A manutenção dos protestos, mesmo com a dívida garantida, configura abuso de direito e causa dano grave à imagem e à atividade empresarial dos agravantes. • O valor protestado não corresponde ao contrato e há excesso de execução, sendo a exigibilidade do débito contestada em embargos e ações próprias. • O perigo de dano é evidente, pois os protestos afetam a reputação comercial e a capacidade de crédito dos agravantes, inclusive de sócio que exerce cargo público. Custas recolhidas, ID 78208343. É o relatório. Decido. O recurso é tempestivo e adequado, nos termos do art. 1.015, I, do CPC. O preparo foi devidamente comprovado. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, a antecipação dos efeitos da tutela recursal exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os agravantes alegam que os protestos referem-se a débitos já garantidos por penhora judicial e que a manutenção dos protestos, mesmo diante da garantia, configuraria abuso de direito. Contudo, a jurisprudência do TJDFT e do STJ é firme no sentido de que a existência de garantia do juízo não impede, por si só, o protesto do título ou a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, salvo se demonstrado excesso de execução, inexigibilidade do débito ou abuso de direito de forma inequívoca, o que não se verifica, em cognição sumária, nos autos. Nesse sentido:: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. TUTELA ANTECIPADA PARA CANCELAMENTO DE PROTESTO INDEFERIDA. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS LEGAIS. NECESSIDADE DE CONTRADITÓRIO E INSTRUÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 01. O Código de Processo Civil estabelece que, para concessão da tutela de urgência, o magistrado, ao apreciar o pedido, deve fazê-lo em nível de cognição sumária; assim, seja tutela antecipada ou tutela cautelar, os requisitos para a concessão são os mesmos: juízo de probabilidade e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput). Não se constatando a existência de um ou de outro, o indeferimento da medida se impõe. 02. As razões lançadas na petição inicial da Agravante se mostram controvertidas, dependem de efetiva comprovação e a formação do contraditório é imprescindível. 03. Negou-se provimento ao recurso. Unânime.” (TJDFT, Acórdão 1167660, 070050517.2019.8.07.0000, Rel. Romeu Gonzaga Neiva, 7a Turma Cível, julgado em 24/04/2019, DJe 07/05/2019) “RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. PENHORA. GARANTIA PARCIAL. INSCRIÇÃO DO NOME DO EXECUTADO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. (...) 4. A inscrição deve ser cancelada se, entre outras hipóteses, for garantida a execução (art. 782, § 4o, do CPC/2015). Considerando que, na interpretação das normas que regem a execução, deve-se extrair a maior efetividade possível ao procedimento executório, bem como o fato de que a menor onerosidade ao executado não se sobrepõe à efetividade da execução, se o débito for garantido apenas parcialmente, não há óbice à determinação judicial de inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, mediante prévio requerimento do exequente.” (STJ, REsp 1.953.667/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, julgado em 21/06/2022, DJe 24/06/2022). No presente caso, não há demonstração inequívoca de inexigibilidade do débito, excesso de execução ou abuso de direito, sendo necessária instrução probatória e contraditório para análise aprofundada das alegações dos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal, mantendo os efeitos dos protestos objeto da Ação de Sustação de Protesto, até ulterior deliberação ou julgamento final do recurso. Intime-se o agravado para contrarrazões. Comunique-se ao juízo de origem, dispensadas as informações.